Tribunal: CARF
Processo: 15758.000640/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000640/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
ZABA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/10/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE
AUTÔNOMOS, AVULSOS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E
DEMAIS
PESSOAS
FÍSICAS.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 02 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição
previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos, avulsos,
contribuintes individuais e demais pessoas (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MEIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre os
serviços prestados por cooperados, por intermédio das cooperativas de trabalho (levantamentos
"COO - NF DE COOPERATIVA DE TRABALHO - não declarado em GFIP" e "NFC - NF DE
COOPERATIVA DE TRABALHO - declarado em GFIP após o início do procedimento fiscal" -
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000640/2008-08
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000640/2008-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ZABA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 852.078,63 (oitocentos e cinquenta e dois mil e setenta e oito reais e sessenta e
sete centavos), referentes às “(...) remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados contribuintes individuais a serviço da empresa e os valores pagos a cooperativas de
trabalho.” (f. 58).
Ao apreciar a impugnação (f. 154/195) – que, inclusive, se insurge contra a
incidência de contribuições alheias ao objeto desta autuação – a DRJ prolatou decisão assim
ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/10/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
EMPRESA
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. COOPERATIVAS.
A empresa é obrigada a contribuir com a Seguridade Social
com 20% sobre a remuneração paga aos contribuintes
individuais e 15% sobre a remuneração paga através de nota
fiscal por serviços prestados por cooperativa de trabalho. (f.
210; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 08/01/2009, recurso
voluntário (f. 222/229), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação, salvo
aquelas alheias à lide. Valendo-se de considerações doutrinárias e jurisprudenciais, em suma,
insurge-se contra a incidência das contribuições aqui exigidas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O verbete sumular de no 2 este eg. Conselho afirma sua incompetência para se
pronunciar sobre a insconstitucionalidade de lei tributária, eis que tal tarefa é monopolizada pelo
Poder Judiciário, conforme bem esclarecido pela decisão recorrida. Ao tratar da (não) incidência
da contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos, avulsos, contribuintes
individuais e demais pessoas físicas limitou-se asseverar que a cobrança afrontaria a CRFB/88.
Tanto é assim que, após apresentar sua defesa, “requer[eu] [fosse] declarada nula a exigência
face a sua inconstitucionalidade.” (f. 228)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000640/2008-08

Por essa razão, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
A defesa da recorrente quanto à não incidência da contribuição previdenciária
incidente sobre os serviços prestados por cooperados, por intermédio das cooperativas de
trabalho, seguiu idêntica linha daquele que não pôde ser apreciada por este Conselho.
Diferentemente, sobre a rubrica ora apreciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
no bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou ser
“inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se fundava a autuação na
origem, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais
ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução
no 10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito “erga omnes”. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25
de maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas no tocante à
contribuição previdenciária sobre os serviços prestados por cooperados, por intermédio das
cooperativas de trabalho (levantamentos “COO – NF DE COOPERATIVA DE TRABALHO –
não declarado em GFIP” e “NFC – NF DE COOPERATIVA DE TRABALHO – declarado em
GFIP após o início do procedimento fiscal” – para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital